Tribunal: TJSP
Processo: 0047469-63.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
r estadual 1.059/2008, art. 43
Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.167.842/SP, Tema 975. TJSP, Apelação Cível 1032869-49.2014.8.26.0053, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 23.07.2025. TJSP, Apelação Cível 0032388-11.2011.8.26.0053, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 13.08.2025
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0047469-63.2012.8.26.0053; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 13/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

13/11/2025

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE, TEMA 975 DO STF. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo para a indenização pela licença-prêmio não usufruída, sem a incidência do limite dos vencimentos previstos no art. 115 da Constituição do Estado.
2. Sentença de procedência, mantida

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE, TEMA 975 DO STF. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo para a indenização pela licença-prêmio não usufruída, sem a incidência do limite dos vencimentos previstos no art. 115 da Constituição do Estado.
2. Sentença de procedência, mantida por Acórdão desta Câmara. Remessa dos autos para a realização de juízo de conformidade em razão do julgamento do Tema no 975 do STF.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste na legalidade da aplicação do teto remuneratório na indenização de licença-prêmio não usufruída, conforme o Tema no 975 do STF.
III. Razões de Decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.167.842/SP, consolidou o entendimento de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio está sujeita ao teto remuneratório.
5. O acórdão original desta 12a Câmara de Direito Público, ao negar provimento ao recurso do réu e ao reexame necessário, não está em conformidade com o decidido pelo STF e deve ser adequado.
IV. Dispositivo
6. Juízo de conformidade realizado. Recurso de apelação e reexame necessário providos, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Legislação Citada: Constituição do Estado de São Paulo, art. 115, XII. Lei 11.960/09. Lei Complementar estadual 1.059/2008, art. 43
Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.167.842/SP, Tema 975. TJSP, Apelação Cível 1032869-49.2014.8.26.0053, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 23.07.2025. TJSP, Apelação Cível 0032388-11.2011.8.26.0053, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 13.08.2025